Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-65.2026.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800254-65.2026.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE VICENTE ALVES TOZETTI

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. REPERCUSSÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRESERVAÇÃO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA, formulado por acusado pronunciado por crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, aborto e embriaguez ao volante, sob alegação de intensa comoção social, risco à imparcialidade dos jurados e à sua segurança pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que indeferiu o desaforamento viola o princípio da colegialidade ou carece de fundamentação; (ii) estabelecer se a repercussão social do caso e alegadas pressões locais configuram dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri ou risco à ordem pública; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento previstos no art. 427 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida e não viola o princípio da colegialidade, pois se fundamenta em jurisprudência dominante e admite controle por meio de agravo regimental.

O desaforamento constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado, não sendo suficiente a mera repercussão social do crime.

As alegações defensivas baseiam-se em presunções abstratas, como manifestações em redes sociais e suposta proximidade dos jurados com a vítima, sem comprovação de comprometimento efetivo do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ exige prova concreta e atual de parcialidade ou risco, não admitindo o deslocamento da competência com base em conjecturas ou divulgação midiática.

O sistema do Tribunal do Júri dispõe de mecanismos próprios para assegurar a imparcialidade, como sorteio de jurados, recusas imotivadas e controle do juiz presidente.

Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão agravada enfrenta os argumentos relevantes e apresenta fundamentação suficiente, sendo admissível a técnica de fundamentação por referência.

A ausência de manifestação aprofundada do juízo de origem não impõe nulidade nem autoriza a renovação das informações, quando inexistem elementos concretos que justifiquem o desaforamento.

Inexiste risco iminente de lesão grave que justifique concessão de efeito suspensivo ao agravo regimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O desaforamento no Tribunal do Júri exige prova concreta e atual de risco à imparcialidade dos jurados, à ordem pública ou à segurança do acusado. 2. A mera repercussão social do crime ou manifestações em redes sociais não justificam o deslocamento da competência. 3. A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade quando sujeita a agravo regimental. 4. A fundamentação por referência é válida desde que evidencie o convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII e XXXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 427, 468 e 315, §2º, III; Regimento Interno do Tribunal, art. 133 e art. 235.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.061.101/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, HC n. 492.964/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.03.2020; STJ, HC n. 618.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.11.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.243.270/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por JOSÉ VICENTE ALVES TOZETTI, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de desaforamento formulado nos autos do incidente nº 0800254-65.2026.8.14.0000, mantendo a competência da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na origem, cuida-se de pedido de desaforamento apresentado pelo ora agravante, acusado na Ação Penal nº 0800523-62.2024.8.14.0069, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, do Código Penal; art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 125, caput, do Código Penal; e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O requerente sustentou, no incidente originário, que o caso teria gerado intensa comoção social na pequena comarca, com ampla repercussão nas redes sociais, mobilizações públicas e formação de grupos organizados com o propósito de pressionar pela condenação do acusado. Argumentou que tal contexto comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença, além de colocar em risco sua segurança pessoal e a regularidade do julgamento, razão pela qual pleiteou o deslocamento da competência para outra comarca da mesma região.

Instado a se manifestar, o Juízo de primeiro grau limitou-se a prestar informações acerca do andamento processual, sem apontar elementos concretos indicativos de comprometimento da imparcialidade dos jurados ou da ordem pública. A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, opinou pelo indeferimento do pedido, ao fundamento de que não restaram demonstrados elementos objetivos e contemporâneos capazes de justificar a medida excepcional do desaforamento.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria, datada de 26/03/2026 (ID 34884593), que, com fundamento no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 427 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de desaforamento, ao entendimento de que as alegações defensivas não ultrapassaram o campo das presunções abstratas, ausentes provas concretas de risco real e atual à imparcialidade do Conselho de Sentença ou à ordem pública, ressaltando-se, ademais, a necessidade de preservação do princípio do juiz natural no âmbito do Tribunal do Júri .

Irresignada, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental (ID 35061165) , no qual sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, considerando a publicação da decisão agravada em 27/03/2026.

No mérito recursal, o agravante afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, por entender que a decisão agravada não enfrentou de forma adequada os argumentos defensivos, limitando-se, segundo sustenta, a reproduzir o parecer ministerial, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 315, §2º, III, do Código de Processo Penal. Aduz que a ausência de manifestação substancial do Juízo de origem acerca da necessidade ou não do desaforamento não poderia ser interpretada em desfavor da defesa, mas configuraria violação ao dever de motivação, impondo-se, por conseguinte, a renovação da requisição de informações ao magistrado singular.

Sustenta, ainda, que a repercussão social do caso na Comarca de Pacajá é concreta e intensa, destacando a mobilização popular nas redes sociais, a convocação de atos públicos e a circunstância de que os jurados são, em sua maioria, residentes e domiciliados na localidade, alguns supostamente com vínculos de proximidade com a vítima ou seus familiares. Argumenta que tal contexto comprometeria a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, princípios consagrados no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, pois eventual absolvição poderia expor os jurados a hostilizações, enquanto a condenação estaria previamente delineada pela pressão social.

Aduz, por fim, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, mencionando que já houve deferimento de medida liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri anteriormente designada, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo regimental, até seu julgamento colegiado, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o desaforamento do julgamento ou, subsidiariamente, a renovação da instrução do incidente com nova oitiva do Juízo de origem.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por JOSÉ VICENTE ALVES TOZETTI em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de desaforamento do julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, mantendo-se a competência do juízo natural.

O recorrente sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação idônea, necessidade de renovação da requisição de informações ao juízo de origem, existência de elementos concretos a demonstrar risco à imparcialidade do Conselho de Sentença e, por conseguinte, a imprescindibilidade do deslocamento da competência, além de pleitear a concessão de efeito suspensivo.

Passo à análise.

Inicialmente, afasto qualquer hipótese de violação ao princípio da colegialidade. A decisão monocrática foi proferida com fundamento em jurisprudência dominante deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, situação expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, sendo certo que o próprio agravo interno constitui o instrumento adequado para submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONFIABILIDADE DA PROVA NÃO INFIRMADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PROVA. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REGIME FECHADO. CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É plenamente possível a prolação de decisão monocrática pelo Relator, a qual está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da colegialidade.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal.

" (AgRg no HC n. 829.842/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

3. Não há falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme destacado no acórdão.

4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegada inépcia da denúncia.

5. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a Corte de origem destacou que a produção da prova testemunhal requerida se mostrou dispensável, pela presença de outros elementos probatórios aptos a corroborar a acusação. Com efeito, "cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. "(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.355.381/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

6. Com base no acervo probatório dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, apesar de os crimes serem da mesma espécie, a prática das condutas ocorreu em intervalo superior a 30 dias e com diferentes modos de execução, descaracterizando o crime continuado.

7. O acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas encontra óbice na Súmula 7/STJ.

8. Referente à fixação do regime fechado para o resgate inicial da pena, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, a reincidência e a aferição de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) recomenda a imposição do regime fechado, nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.061.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mérito, cumpre ressaltar que o instituto do desaforamento encontra disciplina no art. 427 do Código de Processo Penal, cujo teor transcrevo integralmente:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o desaforamento constitui medida de natureza excepcional, cuja adoção exige a demonstração concreta de uma das hipóteses legais: (i) interesse da ordem pública; (ii) dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri; ou (iii) risco à segurança pessoal do acusado.

Não se trata, portanto, de providência automática diante de repercussão social do delito. A própria excepcionalidade do instituto decorre da necessidade de preservação do princípio do juiz natural, garantia constitucional implícita no art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, e que, no âmbito do Tribunal do Júri, vincula a competência ao local da consumação do crime.

No caso concreto, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV; 121, §2º, IV c/c art. 14, II; 125, caput, do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, estando o feito apto à realização de sessão plenária.

A defesa instruiu o pedido originário com registros de manifestações em redes sociais, notícias de mobilização popular e alegações de que a pequena dimensão da comarca de Pacajá/PA comprometeria a formação de um Conselho de Sentença imparcial.

Todavia, conforme consignado na decisão agravada, tais elementos revelam, quando muito, a existência de repercussão social do fato, circunstância que, por si só, não autoriza o deslocamento da competência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o desaforamento não pode se fundar em meras ilações ou presunções abstratas, sendo indispensável a demonstração de situação concreta apta a comprometer a imparcialidade dos jurados ou a ordem pública.

A título ilustrativo:

“PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. JÚRI. ART. 427 DO CPP.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INDEFERIMENTO. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO VERIFICADA.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 427 do CPP, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

3. A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência
.

4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não existem os requisitos que autorizam o desaforamento, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, inviável neste via eleita.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 492.964/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 23/3/2020.)”

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do compromentimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada.

3. Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do compromentimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada.

3. Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.)

No caso sob exame, não se verifica a demonstração de que o corpo de jurados esteja efetivamente contaminado ou que haja risco real e atual à segurança do acusado. A alegação de que os jurados são residentes na comarca e eventualmente conheçam a vítima ou seus familiares não ultrapassa o campo das conjecturas.

O sistema do Tribunal do Júri dispõe de mecanismos próprios de salvaguarda da imparcialidade, tais como a formação anual da lista de jurados, o sorteio em plenário, as recusas imotivadas previstas no art. 468 do CPP e o controle exercido pelo Juiz Presidente, instrumentos aptos, em regra, a neutralizar influências externas.

No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, igualmente não assiste razão ao agravante.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, dispõe:

“Art. 93.

(...)

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões (...)”.

A decisão agravada enfrentou expressamente os fundamentos do pedido, examinou o contexto fático apresentado, apreciou a manifestação do Juízo de origem e o parecer da Procuradoria de Justiça, concluindo, de forma motivada, pela ausência de elementos concretos a justificar a medida excepcional.

A utilização de fundamentação que dialogue com o parecer ministerial não caracteriza, por si só, negativa de prestação jurisdicional, desde que haja manifestação de convencimento próprio, o que se verifica na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Regimento Interno do STJ, no art. 258, não prevê a intimação da defesa para inclusão em pauta do julgamento do agravo regimental.

2. Consoante o art. 619 do CPP, "a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso".

3. A técnica da fundamentação por referência é permitida, consoante Tema 1.306 do STJ.

4. Ausência de omissão, contradição ou ambiguidade, pois o acórdão embargado enfrentou os temas alegados pela embargante, evidenciando que a insurgência busca a reforma do julgado.

5. Reconhecido o erro material na referência ao dispositivo prescricional, porquanto aplicável o art. 109, IV, do CP, e não o inciso V.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos nos termos do voto, sem efeitos infringentes, para correção de erro material.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.243.270/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

No tocante ao pedido de renovação das informações do Juízo de origem, não há imposição legal nesse sentido. O magistrado singular prestou as informações solicitadas, não apontando situação concreta de comprometimento da imparcialidade do júri. A ausência de concordância com a tese defensiva não configura omissão apta a ensejar nulidade.

Por fim, quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, registre-se que o agravo regimental, em regra, não possui efeito suspensivo automático, e não se verifica, na hipótese, risco iminente de lesão grave e irreparável que justifique a adoção da medida, sobretudo diante da inexistência de prova concreta de ameaça à regularidade do julgamento.

Em conclusão, não se evidenciam elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de desaforamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026